Tribunal: TJPA
Processo: 0011270-52.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011270-18.2010.8.14.0051
APELANTE: LUNDGREN IRMAOS TECIDOS INDUSTRIA E COMERCIO SA

APELADO: CHAPADINHA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP, FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA-
NÃO HOUVE ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE
-E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
DE UM DOS CONFINANTES E DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ACOLHIDA. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE.
I
-

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter
.
II-
No caso em tela a
necessidade
se verifica em função da alegação de que o imóvel é utilizado pelo apelante há anos sem qualquer oposição; assim como se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a usucapião do bem. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.
REJEITADA.

PRELIMIMAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. III-
No caso dos autos, conforme se pode extrair, o magistrado determinou que fosse citado pessoalmente a pessoa cujo o nome estivesse transcrito do imóvel, após resposta do cartório de registro de imóveis sobre quem seria essa pessoa.

Em resposta, o cartório afirma que o imóvel é massa falida de
LUNDGREN IRMAOS TECIDOS INDUSTRIA E COMERCIO AS,
sendo síndico o Banco do Brasil, ocasião em que o magistrado determinou a citação da referida massa falida, que ao vir aos autos

afirmou que o imóvel objeto do litígio não mais pertencia ao patrimônio da falida na data da

declaração judicial de falência, e como tal não integrou a arrecadação de bens pelo síndico da massa falida, uma vez que consta pelo próprio documento de compra e venda como comissário comprador o Banco Dibens.
IV-
Ora, nesses termos, uma vez que em despacho (fl. 87) o Juiz afirmou que não houve transferência de domínio ao
CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA,
é certo que deveria haver então a citação do Banco Dibens, até então proprietário do bem em questão; e até mesmo do
CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA
, que citado como proprietário do bem, ainda que recusado pelo magistrado, pelo motivo antes referenciado, poderia comprovar sua propriedade e seu interesse no feito. Ressaltando que o fato de o oficial de justiça ter certificado que o bem teria sido vendido para o sr aquino, e tendo ele sido citado como confinante, não retira a necessidade de citação do
CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA, visto a escritura pública que se encontra nos autos está em nome, e repiso, poderia ela vir aos autos comprovar sua propriedade e interesse no bem.
V-
essas citações deveriam ter sido realizadas de maneira pessoal, para que só então, esgotado os meios necessários para a localização dos acima referenciados pudesse haver a citação por edital.
VI-
Desse modo, considerando a ausência de citação válida, acolho a preliminar suscitada, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUNDGREN IRMAOS TECIDOS INDUSTRIA E COMERCIO AS

visando
modificar sentença proferida em
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
, proposta por
FRANCISCO ALVES DE AGUIAR,
representante da
CHAPADINHA COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELLI- EPP .

Versa a inicial que a parte autora é possuidora do imóvel objeto do presente litígio (prédio comercial de dois pavimentos), sendo este adquirido por meio de compra pelo SR. CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA do Banco DIBENS S/A, que por sua vez adquiriu do
LUNDGREN IRMAOS TECIDOS INDUSTRIA E COMERCIO AS- CASAS PERNAMBUCANAS, este último sucessor de LUNDGREN IRMÃOS TECIDOS S/A.

Sustenta que a empresa LUNDGREN IRMÃOS TECIDOS S/A, por sua diretoria, após autorização do conselho facultativo da sociedade, outorgou procuração pública para venda do imóvel.

Afirma que desde que entrou no imóvel, o autor o possui como se fosse próprio dono, estando presente dessa forma o animus domini, não sofrendo qualquer tipo de contestação ou impugnação por quem quer que seja, mantendo sua posse mansa, pacífica e ininterrupta durante todo tempo

Por todo o exposto, requereu que o recurso fosse conhecido e provido.

Ao receber os autos, o magistrado determinou que fosse oficiado o cartório de registro de imóveis, para que preste informações sobre a pessoa cujo o nome está transcrito o imóvel, determinando ainda sua citação e citação por edital dos confinantes e dos interessados, incertos, desconhecidos e não sabidos.

Ao responder o ofício, o cartório informou que o imóvel é massa falida de
LUNDGREN IRMÃOS TECIDOS INDUSTRIA E COMERCIO SA- CASAS PERNAMBUCANAS, sendo síndico o Banco do Brasil, razão pela qual o magistrado determinou sua citação.

Ao peticionar nos autos, O banco do Brasil afirmou que o imóvel objeto do litígio não mais pertencia ao patrimônio da falida na data da

declaração judicial de falência, e como tal não integrou a arrecadação de bens pelo síndico da massa falida, uma vez que consta pelo próprio documento de compra e venda como comissário comprador o Banco Dibens.

Houve a Citação por edital dos confinantes e dos interessados, incertos, desconhecidos e não sabidos.

A Defensoria Pública por meio de negativa geral, contestou o presente feito. ID 1383786.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido de usucapião requerido na inicial.

Inconformada com a decisão a Defensoria Pública, como curadora especial, atuando nos interesses de

LUNDGREN IRMÃOS TECIDOS INDUSTRIA E COMERCIO SA- CASAS PERNAMBUCANAS
interpôs o presente recurso de apelação
,
alegando preliminarmente falta de interesse processual, na medida em que a ação intentada é inadequada, pois como houve celebração de negócios entre a recorrida e a empresa
CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA,. Correta seria a propositura de ação de adjudicação compulsória ou qualquer outra do rito comum.

Ainda preliminarmente, sustenta também que não houve esgotamento das vias para localização da parte, implicando em cerceamento de defesa,

pois a citação editalícia pressupõe esgotamento de todo os meios idôneos para localização da parte e no caso dos autos, resta claro que seria possível a realização de diligências para localização do demandado; não havendo indicativos, por exemplo, de que foram consultados o sistema INFOJUD e da justiça eleitoral.

Além disso, afirma ausência de citação válida de um dos confinantes e do proprietário do imóvel, em decorrência de uma certidão do meirinho, noticiando que o imóvel havia sido vendido ao senhora de nome “Aquino”, sem qualquer comprovação de tal, ocorrendo para tanto a determinação da citação dos confinantes, que não se realizou pois o oficial de justiça por ato próprio (fl. 133) atribuiu a propriedade do bem

a outra pessoa, contrariando o registro público e o disposto no art. 942 do CPC/73.

Sustenta que não há dúvidas que o CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA e Banco DIBENS S/A possuem interesse na demanda, tendo eles endereços conhecidos, não havendo justificativa para citação por edital, ressaltando que sequer houve referida citação.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, oara anular a sentença atacada.

Contrarrazões ID 1383789.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço Julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso
.

PRELIMINARES:

1- FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL:

Alega o apelante que a ação intentada é inadequada, pois como houve celebração de negócios entre a recorrida e a empresa
CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA, correta seria a propositura de ação de adjudicação compulsória ou qualquer outra do rito comum.

Analisando os autos, verifico que inexiste qualquer celebração de negócio entre as partes; o próprio autor afirma que é possuidor do imóvel objeto do presente litígio, e que este é de propriedade do SR. CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA, que adquiriu do Banco DIBENS S/A, que por sua vez adquiriu do
LUNDGREN IRMAOS TECIDOS INDUSTRIA E COMERCIO AS- CASAS PERNAMBUCANAS, este último sucessor de LUNDGREN IRMÃOS TECIDOS S/A.

Sobre o interesse processual, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado :

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Verifica-se, então, que no caso em tela a
necessidade
se verifica em função da alegação de que o imóvel é utilizado pelo apelante há anos sem qualquer oposição; assim como se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a usucapião do bem. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.

2) NÃO HOUVE ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE, IMPLICANDO EM CERCEAMENTO DE DEFESA- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS CONFINANTES E DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.

Sustenta que a citação editalícia pressupõe esgotamento de todo os meios idôneos para localização da parte. No caso dos autos, resta claro que seria possível a realização de diligências para localização do demandado; não havendo indicativos, por exemplo, de que foram consultados o sistema INFOJUD e da justiça eleitoral, o que por certo implica na nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa.

Além disso, afirma ausência de citação válida de um dos confinantes e do proprietário do imóvel, em decorrência de uma certidão do meirinho, noticiando que o imóvel havia sido vendido ao senhor de nome “Aquino”, sem qualquer comprovação de tal, ocorrendo para tanto a determinação da citação dos confinantes, que não se realizou pois o oficial de justiça por ato próprio (fl. 133) atribuiu a propriedade do bem

a outra pessoa, contrariando o registro público e o disposto no art. 942 do CPC/73.

Assiste razão ao apelante quando afirma a nulidade da sentença em decorrência tanto do não esgotamento das vias para localização deste, quanto da citação válida do proprietário do imóvel. Vejamos:

A citação por edital é medida que se impõe quando, e tão somente quando esgotado os meios possíveis para a localização do réu, daí porque se tratar de medida excepcional.

No caso dos autos, conforme se pode extrair, o magistrado determinou que fosse citado pessoalmente a pessoa cujo o nome estivesse transcrito do imóvel, após resposta do cartório de registro de imóveis sobre quem seria essa pessoa.

Em resposta, o cartório afirma que o imóvel é massa falida de
LUNDGREN IRMAOS TECIDOS INDUSTRIA E COMERCIO AS,
sendo síndico o Banco do Brasil, ocasião em que o magistrado determinou a citação da referida massa falida, que ao vir aos autos

afirmou que o imóvel objeto do litígio não mais pertencia ao patrimônio da falida na data da

declaração judicial de falência, e como tal não integrou a arrecadação de bens pelo síndico da massa falida, uma vez que consta pelo próprio documento de compra e venda como comissário comprador o Banco Dibens.

Ora, nesses termos, uma vez que em despacho (fl. 87) o Juiz afirmou que não houve transferência de domínio ao
CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA,
é certo que deveria haver então a citação do Banco Dibens, até então proprietário do bem em questão; e até mesmo do
CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA
, que citado como proprietário do bem, ainda que recusado pelo magistrado, pelo motivo antes referenciado, poderia comprovar sua propriedade e seu interesse no feito. Ressaltando que o fato de o oficial de justiça ter certificado que o bem teria sido vendido para o sr aquino, e tendo ele sido citado como confinante, não retira a necessidade de citação do
CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA, visto a escritura pública que se encontra nos autos está em nome, e repiso, poderia ela vir aos autos comprovar sua propriedade e interesse no bem.

Com efeito, essas citações deveriam ter sido realizadas de maneira pessoal, para que só então, esgotado os meios necessários para a localização dos acima referenciados pudesse haver a citação por edital.

Nesse sentido, Este egrégio Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL COM CURADOR ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR ACATADA. NÃO FORAM REALIZADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I - Voltou-se o recorrente contra a sentença que deu provimento à ação monitória, aduzindo que seria nula a citação e, consequentemente, a sentença; e no mérito aduziu que os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação.

II - No caso em tela, verifica-se que houve duas tentativas frustradas de citação por oficial de justiça (fls. 29 e 34) e logo em seguida foi deferido o pedido de citação por edital, culminando na realização da citação ficta.

III ? A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça (arts. 231 e 232 do CPC/73), o que não se verificou na situação vertente; devendo, portanto, ser desconstituída a sentença em função da nulidade da citação. Precedentes STJ.

IV ? Recurso conhecido e provido.

(2019.01290347-45, 202.388, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-04-08)

Desse modo, considerando a ausência de citação válida, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº

0011270-18.2010.8.14.005

APELANTE:
LUNDGREN IRMAOS TECIDOS INDUSTRIA E COMERCIO AS

APELADO: CHAPADINHA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP

REPRESENTANTE:
FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

ADVOGADO: EDUARDO MAURICIO SILVA FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA-
NÃO HOUVE ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE
-E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
DE UM DOS CONFINANTES E DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ACOLHIDA. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE.
I
-

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter
.
II-
No caso em tela a
necessidade
se verifica em função da alegação de que o imóvel é utilizado pelo apelante há anos sem qualquer oposição; assim como se verifica a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter, qual seja, a usucapião do bem. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.
REJEITADA.

PRELIMIMAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. III-
No caso dos autos, conforme se pode extrair, o magistrado determinou que fosse citado pessoalmente a pessoa cujo o nome estivesse transcrito do imóvel, após resposta do cartório de registro de imóveis sobre quem seria essa pessoa.

Em resposta, o cartório afirma que o imóvel é massa falida de
LUNDGREN IRMAOS TECIDOS INDUSTRIA E COMERCIO AS,
sendo síndico o Banco do Brasil, ocasião em que o magistrado determinou a citação da referida massa falida, que ao vir aos autos

afirmou que o imóvel objeto do litígio não mais pertencia ao patrimônio da falida na data da

declaração judicial de falência, e como tal não integrou a arrecadação de bens pelo síndico da massa falida, uma vez que consta pelo próprio documento de compra e venda como comissário comprador o Banco Dibens.
IV-
Ora, nesses termos, uma vez que em despacho (fl. 87) o Juiz afirmou que não houve transferência de domínio ao
CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA,
é certo que deveria haver então a citação do Banco Dibens, até então proprietário do bem em questão; e até mesmo do
CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA
, que citado como proprietário do bem, ainda que recusado pelo magistrado, pelo motivo antes referenciado, poderia comprovar sua propriedade e seu interesse no feito. Ressaltando que o fato de o oficial de justiça ter certificado que o bem teria sido vendido para o sr aquino, e tendo ele sido citado como confinante, não retira a necessidade de citação do
CARLOS ANTÔNIO XERFAN & CIA LTDA, visto a escritura pública que se encontra nos autos está em nome, e repiso, poderia ela vir aos autos comprovar sua propriedade e interesse no bem.
V-
essas citações deveriam ter sido realizadas de maneira pessoal, para que só então, esgotado os meios necessários para a localização dos acima referenciados pudesse haver a citação por edital.
VI-
Desse modo, considerando a ausência de citação válida, acolho a preliminar suscitada, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada.

Belém, 19/08/2020